Tribunal: TJSP
Processo: 2348217-93.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Penal. Mandado de Segurança. Restituição de bens. Recurso inadequado.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu a restituição de motocicleta usada para tráfico de drogas. Impetrante alega ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do

Ementa:
Direito Processual Penal. Mandado de Segurança. Restituição de bens. Recurso inadequado.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu a restituição de motocicleta usada para tráfico de drogas. Impetrante alega ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do mandado de segurança como meio para contestar decisão judicial que indeferiu a restituição de bens.
III. Razões de Decidir
3. Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme artigo 5o da Lei no 12.016/09.
4. Decisão judicial sobre restituição de bens tem natureza definitiva e cabe recurso de apelação, conforme artigo 593, II do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Mandado de segurança não acolhido.
Tese de julgamento: 1. Mandado de segurança não é substituto de recurso próprio quando este está previsto na legislação processual.
Legislação Citada:
CPP, art. 593, II; Lei no 12.016/09, art. 5o.